Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:,



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.237/2013. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA EMENDA 53/2008. CARREIRA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇAO COMUNITÁRIA À SAÚDE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INTERPRETAÇÃO CONFORME À LODF QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    1. A Constituição do Estado-membro qualifica-se como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas”. Entendimento do C. STF. Preliminar de incompetência do Conselho Especial do TDJFT rejeitada. 



    2. Só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade. Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. O artigo 20 da Lei distrital 5237/2013, ao se dirigir especificamente aos agentes de vigilância ambiental em saúde e aos agentes comunitários de saúde pertencentes à Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal para, no prazo de 90 dias da publicação da Lei, optarem pela carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, consubstancia norma com destinatários absolutamente individualizados, além de já haver exaurido seus efeitos na medida em que aqueles que optaram pela carreira criada pela aludida lei já o fizeram. Via eleita inadequada. 



    3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 102, I, e 125, § 2º, da CF, bem como à Súmula Vinculante 43. Argumenta que a lei impugnada possui inegável coeficiente de generalidade, impessoalidade e abstração e merece ser declarada inconstitucional, uma vez que permite a “transposição funcional, sem prévia aprovação em concurso público, de antigos empregados públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para uma carreira diversa, integrada por servidores estatutários”.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso extraordinário, para que a o Tribunal de origem aprecie o mérito da ação originária.



    O recurso merece parcial provimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal excluía, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, a apreciação de atos que, a despeito da roupagem formal de lei, veiculariam medidas materialmente administrativas, com objeto determinado e destinatários certos. Essa limitação foi sendo progressivamente atenuada.



    A princípio, o STF passou a admitir o controle em situações excepcionais, especialmente em matéria de leis orçamentárias (ADI 2.925, Red. p/o acórdão o Min. Marco Aurélio). Posteriormente, no julgamento da ADI 4.048-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Tribunal destacou que o caráter abstrato da fiscalização realizada em ação direta diz respeito à existência de uma questão constitucional posta em tese – desvinculada, portanto, de qualquer caso concreto – e não ao conteúdo do ato específico sobre o qual o controle irá recair.



    No mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin, no julgamento da ADI 5.472, destacou que “os conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos”.



    No caso, está em discussão a constitucionalidade de lei distrital que autoriza a transposição de antigos ocupantes de empregos públicos de agente de vigilância ambiental em saúde e de agentes comunitários de saúde, regidos pela CLT, para cargos públicos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, sem a prévia aprovação em concurso público.



    Nota-se que a lei impugnada, apesar de ser direcionada a pessoas determinadas e estipular prazo certo para que o servidor decida acerca da transposição proposta, permite a discussão em abstrato de questão que aparenta estar em conflito com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 43), razão pela qual merece ser apreciada pela Corte de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja apreciada o mérito da controvérsia.



    A parte embargante sustenta, em essência, que a “decisão embargada, no entanto, ao prover parcialmente o apelo extraordinário em decisão monocrática, não se atentou para o fato de que o acórdão recorrido não enfrentou o mérito da questão e, por consequência, não poderia incorrer – em nenhuma hipótese – em violação, ainda que em tese, à súmula vinculante n. 43 desse e. Supremo Tribunal Federal”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada, restou claro que: (i) no caso, está em discussão a constitucionalidade de lei distrital que autoriza a transposição de antigos ocupantes de empregos públicos de agente de vigilância ambiental em saúde e de agentes comunitários de saúde, regidos pela CLT, para cargos públicos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, sem a prévia aprovação em concurso público; (ii) a lei impugnada, apesar de ser direcionada a pessoas determinadas e estipular prazo certo para que o servidor decida acerca da transposição proposta, permite a discussão em abstrato de questão que aparenta estar em conflito com a jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 43), razão pela qual merece ser apreciada pela Corte de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator